Tribunal: STF
Processo: AI 49974
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-11-14
Data de publicação: 1972-11-14

Ementa:
Agravo regimental. O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento. Aplicação da Súmula 356. Agravo não provido.